Tribunal: STF
Processo: HC 263690
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS. 



    Na petição, alega-se, em suma: 



    Conforme amplamente noticiado, foi instalada em agosto de 2025 e se encontra em curso a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, cuja finalidade é investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo supostos descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. 



    [...]



    Dentre as entidades associativas que foram alvo de medidas judiciais e que possuíam ACTs com o INSS, encontra-se o Sindnapi – Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. A Paciente, advogada e professora, por exercer a função de Coordenadora do Departamento Jurídico do Sindicato, foi diretamente afetada por tais medidas, não apenas no âmbito da Operação, mas também em reportagens veiculadas na mídia que insinuavam a prática de irregularidades de sua parte. 



    Ao se manifestar publicamente sobre o assunto, a Paciente esclareceu que chegou a alertar as autoridades sobre o crescimento de associações que passavam a ter milhares de sócios em curto período. Fato é que o nome da Paciente foi envolvido em múltiplas ilações e especulações acerca do esquema, inclusive porque integrou o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) e é filha do ex-presidente do Sindnapi, falecido em 2023. Diante de tal cenário e da instalação da CPMI do INSS, a Paciente recebeu, em 16 de outubro de 2025, convocação para prestar depoimento perante o colegiado no dia 20 de outubro de 2025, às 16h, a título formal de “testemunha”, nos temos do Requerimento n° 1352/2025 e da Lei n° 1.579/52



    [...]



    O presente habeas corpus preventivo se justifica pela necessidade de se garantir à Paciente, por ocasião de seu depoimento perante a CPMI do INSS, o respeito aos seus direitos fundamentais, em especial o de não responder aos questionamentos que possam resultar na sua incriminação, considerando o disposto no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.



    [...]



    A Paciente, portanto, foi convocada na quinta-feira para prestar depoimento no âmbito de procedimento investigatório na segunda-feira seguinte. Não obstante a indicação de que seu depoimento será prestado “como testemunha”, é evidente que a Sra. TONIA poderá ser submetida a procedimento análogo a um interrogatório, haja vista sua atuação no Sindnapi e tendenciosas afirmações veiculadas na mídia, a exemplo da reportagem do METRÓPOLES intitulada “Sindicato de irmão de Lula pagava ‘caixinha’ para amiga de ex-ministro”, publicada em 18/08/2025.



    [...]



    O Requerimento evidencia que a convocação da Paciente não se dá meramente como testemunha, mas em posição ambígua, uma vez que é mencionada sua atuação como coordenadora do departamento jurídico do Sindnapi, entidade que figura entre as investigadas pela Polícia Federal em conjunto com a CGU. 



    A Paciente, inclusive, foi alvo de medidas de busca e apreensão e afastamento de sigilos financeiro e fiscal, por decisão do Ex.mo Ministro ANDRÉ MENDONÇA na Pet. 14220/SE, alcançando os dirigentes do sindicato investigado e as pessoas físicas a eles diretamente relacionadas. Evidente, portanto, que a sua inserção no âmbito das investigações impede que seja considerada simplesmente como testemunha, sem que lhe seja garantido o direito de ficar em silêncio diante de questionamentos que possam ser incriminadores.



    [...]



    Está-se diante, portanto, de situação na qual há fundado receio de que a Paciente venha a sofrer constrangimentos ilegais, seja mediante ameaças de prisão ou imputação de falso testemunho, seja por tentativas de impedi-la de fazer uso do direito ao silêncio, garantia fundamental perante órgãos de persecução penal, estabelecida pelo princípio da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere).



    [...]



    Ao final, requer-se “a concessão de liminar com salvo-conduto para garantir à Paciente, durante seu depoimento na CPMI do INSS: a) a observância do direito ao silêncio, ou seja, de legalmente optar por não responder perguntas que possam, de qualquer forma, sugerir sua incriminação; b) o direito de ser assistida por advogados durante todo o depoimento, nos termos do art. 7º, inciso XXI, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n° 8.906/94); e c) a observância do princípio da dignidade humana durante a sua inquirição, assegurando-se o direito de ser inquirida com urbanidade e respeito, vedada a submissão a constrangimentos físicos ou morais, tais como ameaças de prisão ou de processo penal, caso venha a exercer os direitos fundamentais aqui suscitados”.



    É o relatório. Decido. 



    O ordenamento constitucional brasileiro consagrou, dentro das funções fiscalizatórias do Poder Legislativo, as Comissões Parlamentares de Inquérito, seguindo uma tradição inglesa que remonta ao século XIV, quando, durante os reinados de Eduardo II e Eduardo III (1327-1377), permitiu-se ao parlamento a possibilidade de controle da gestão da coisa pública realizada pelo soberano. 



    As Comissões Parlamentares de Inquérito, em regra, terão os mesmos poderes instrutórios que os magistrados possuem durante a instrução processual penal, mas deverão exercê-los dentro dos mesmos limites constitucionais impostos ao Poder Judiciário, seja em relação ao respeito aos direitos fundamentais, seja em relação à necessária fundamentação e publicidade de seus atos, seja, ainda, na necessidade de resguardo de informações confidenciais, impedindo que as investigações sejam realizadas com a finalidade de perseguição política ou de aumentar o prestigio pessoal dos investigadores, humilhando os investigados e devassando desnecessária e arbitrariamente suas intimidades e vida privadas. 



    Assim, podem ser objeto de investigação todos os assuntos que estejam na competência legislativa ou fiscalizatória do Congresso, não existindo, porém, autoridade geral das CPIs para exposição dos negócios privados dos indivíduos, quando inexistir nexo causal com a gestão da coisa pública. 



    Nesse sentido, relembro a histórica decisão da Corte Suprema Norte-Americana, sob a presidência do Chief Justice WARREN, onde se afirmou a impossibilidade de



    “pressupor que todo inquérito parlamentar é justificado por uma necessidade pública que sobrepassa os direitos privados atingidos. Fazê-lo seria abdicar da responsabilidade imposta ao Judiciário, pela Constituição, de garantir que o Congresso não invada, injustificadamente, o direito à própria intimidade individual, nem restrinja as liberdades de palavra, imprensa, religião ou reunião... As liberdades protegidas pela Constituição não devem ser postas em perigo na ausência de clara determinação, pela Câmara ou Senado, de que o inquérito em questão é justificado por uma necessidade pública específica (Watkins v. United States, 354US178 (1957)”.



    A conduta das Comissões Parlamentares de Inquérito deve, portanto, equilibrar os interesses investigatórios pleiteados, certamente de grande interesse público, com as garantias constitucionalmente consagradas, preservando a segurança jurídica e utilizando-se dos meios jurídicos mais razoáveis e práticos em busca de resultados satisfatórios, garantindo a plena efetividade da justiça, sob pena de desviar-se de sua finalidade constitucional. 



    O direito de permanecer em silêncio, à luz do disposto no art. 5º, LXIII, da Constituição da República, apresenta-se como verdadeiro complemento ao princípio do due process of law e da ampla defesa, sem que por ele possa ser responsabilizado, uma vez que não se conhece em nosso ordenamento jurídico o crime de perjúrio. O silêncio do réu no interrogatório jamais poderá ser considerado como confissão ficta, pois o silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor. 



    Enquanto conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana, os direitos humanos fundamentais entre eles o direito ao silêncio e a não autoincriminação caracterizam-se pela irrenunciabilidade, inclusive em relação as Comissões Parlamentares de Inquérito (HC 115830 MC, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/11/2012). 



    Historicamente, a garantia ao silêncio do acusado foi consagrada no histórico julgamento norte-americano Miranda v. Arizona, em 1966, onde a Suprema Corte Norte-Americana, por cinco votos contra quatro, afastou a possibilidade de utilização, como meio de prova, de interrogatório policial quando não precedido da enunciação dos direitos do preso, em especial you have the right to remain silent, além de consagrar o direito do acusado em exigir a presença imediata de seu advogado. 



    Observe-se, porém, que a participação do indivíduo na persecução penal – ou na presente hipótese, na investigação realizada pela CPMI – não é apenas um meio de assegurar que os fatos relevantes sejam trazidos à tona e os argumentos pertinentes considerados, mais do que isso, o direito de manifestar-se livremente e de ser ouvido no momento processual adequado é intrínseco à natureza do julgamento, cujo principal propósito é justificar o veredicto final, inclusive para o próprio acusado, como resultado legal justamente obtido, concedendo-lhe o respeito e a consideração que qualquer cidadão merece, preservando a impossibilidade de alguém ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, seja em suas declarações, seja na compulsoriedade de entrega de provas com potencial lesivo à sua defesa na persecução penal, como salienta T.R.S. ALLAN (Constitucional Justice. Oxford: University Press, 2006, p. 12 e ss.).



    O privilégio contra a autoincriminação (“privilege against self- incrimination”) tornou-se tema obrigatório a ser respeitado em relação ao direito constitucional à ampla defesa, sendo direcionado no intuito de preservar o caráter voluntário das manifestações do investigado/réu e a regularidade de seu julgamento, com um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado, como bem salientado pelo citado professor da Universidade de Cambridge.



    Esse diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado pressupõe absoluto respeito à dignidade da pessoa, a possibilidade de acesso à defesa técnica, com a participação do advogado em seu interrogatório, principalmente a ausência de qualquer tipo de coação ou indução nas declarações do investigado, por parte do comportamento de autoridades públicas.



    O caráter voluntário de suas manifestações na ótica de um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado permite ao acusado exercer livre e discricionariamente o privilégio contra a autoincriminação, podendo, inclusive, optar pelas previsões legais que autorizem benefícios à sua confissão voluntária ou adesão às hipóteses de colaborações premiadas e outras hipóteses de auxílio à Justiça. São suas opções e de sua defesa técnica. Será o investigado quem escolherá livremente o “direito de auxiliar no momento adequado”.



    No presente caso, a aprovação de Requerimento para convocação da paciente pela CPMI na condição de testemunha, com a obrigação de comparecimento e a exigência de prestar esclarecimentos relacionados a “fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas", não significa a possibilidade de coação direta ou indireta para obtenção de uma confissão ou assunção de responsabilidade, quebrando-se a necessária participação voluntária na produção probatória. 



    A paciente tem o dever de se manifestar sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da CPMI, devendo, contudo, ser assegurada a garantia de não autoincriminação, se instada a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ou em sua incriminação. Nessa linha de consideração: HC 232842 MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/10/2023. 



    O respeito aos direitos e garantias fundamentais deve ser real e efetivo, jamais significando, porém, que a Constituição Federal estipulou verdadeira cláusula de indenidade absoluta aos investigados, para afastar a incidência dos poderes compulsórios do Estado na persecução penal, licitamente fixados pela legislação.



    O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve, porém, ser interpretado para limitar indevidamente as competências do Congresso Nacional – por intermédio da CPMI – de realizar a investigação, função de natureza essencial e que visa a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos.



    Nesse sentido, importantíssima a advertência da necessidade de conciliação entre o respeito aos direitos e garantias dos acusados e o “exercício pleno dos poderes investigatórios e persecutórios dos órgãos do Estado”, feita por nosso sempre Decano, Min. CELSO DE MELLO, no artigo em homenagem aos 20 anos da Constituição Federal, ao ensinar que:



    “a exigência de respeito aos princípios consagrados em nosso sistema constitucional não frustra nem impede o exercício pleno, por qualquer órgão do Estado, dos poderes investigatórios e persecutórios de que se acha investido. Ao contrário, a observância dos direitos e garantias constitui fator e legitimação da atividade estatal. Esse dever de obediência ao regime da lei se impõe a todos – magistrados, administradores e legisladores” (O Supremo Tribunal Federal e a defesa das liberdades públicas sob a Constituição de 1988: alguns tópicos relevantes. In: Os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 555-559).



    O privilégio contra a autoincriminação em momento algum consagra o direito de recusa de um indivíduo a participar de atos procedimentais, processuais ou previsões legais estabelecidas licitamente. Dessa maneira, desde que com absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais do investigado, os órgãos estatais não podem ser frustrados ou impedidos de exercerem seus poderes investigatórios e persecutórios previstos na legislação.



    Na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes desta SUPREMA CORTE: HC 203.736-MC, DJe de 25/6/2021; Inq 4.878, DJe de 28/1/2022; RHC 157.324, DJe 1º/8/2018; Inq 4.878, DJe de 31/1/2022, todos de minha relatoria; HC 94.082-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 25/3/2008; HC 92.225-MC, Redator para o acórdão Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/8/2007; HC 83.775, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 5/4/2005; e HC 207.338-MC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/10/2021.



    Diante do exposto, CONCEDO a ORDEM de HABEAS CORPUS, nos termos seguintes:



    (a) manter o efeito convocatório, tendo a paciente, na condição de testemunha, o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando, entretanto, assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instada a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação; e 



    (b) garantir à paciente ser assistida por advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPMI. 



    Comunique-se, imediatamente, ao Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito a presente decisão. 



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome da paciente por extenso. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente